Tribunal: TJPA
Processo: 0016709-12.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016709-12.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO VICTOR LIMA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº0016709-12.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTE:PAULO VICTOR LIMA SOARES

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHO FILHO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
157, §2°, II e V c/c art. 14, II do Código Penal.
PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA EXACERBADA. INVIABILIDADE. PENA-BASE fixada acima do patamar mínimo. presença de moduladores judiciais idôneos. pedagogia do art. 59 e 68 do cpb e sÚmulas 17 e 23 do tjpa. afastamento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º V do cpb. impossibilidade. VÍTIMAS permaneceram POR tempo juridicamente relevante EM PODER DO ACUSADO.precedentes do stj.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Quanto à pena-base fixada
em 06 anos de reclusão, ou seja, 02 anos acima do patamar mínimo, percebe-se que foram considerados desfavoráveis os vetores das circunstâncias e consequências do delito. Inegável que o magistrado assentou sua fundamentação de maneira escorreita e balizada nos termos entabulados nos artigos 59 e 68 do CPB, considerando as provas dos autos, além das Sumulas 17 e 23 do TJPA, não havendo qualquer justificativa para reparos no
decisum
hostilizado.

2 – Inviável o afastamento da causa de aumento do art. 157, § 2º V do CP, uma vez terem as vítimas
permanecido em poder do apelante e comparsa por cerca de 1 hora e 30 minutos, tendo a negociação com os policiais durado aproximadamente 30 minutos (ID 13812080 / 13812081), lapso temporal relevante para fixar a causa de aumento. Precedentes do STJ.

3 -
Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
PAULO VICTOR LIMA SOARES,
por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital
/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo

157, §2°, II e V c/c art. 14, II do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de 0
5 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
,
e
67 dias-multa, pela prática do
crime previsto no art. 157, §2°, II e V c/c art. 14, II do Código Penal, razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pel
o afastamento da majorante do artigo 157, § 2º, V, do Código Penal, e por fim a redução da pena-base (ID 13812095).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID
13812098
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
14552291
).

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Sinteticamente, informa a inicial acusatória que no dia
18/06/2020, por volta de 19h4Omin, os denunciados, simulando portarem armas de fogo, tentaram subtrair, mediante grave ameaça, celulares, cartões de crédito, aliança e o veículo do casal Bruno Morais da Silva e Silvia Ribeiro da Silva, os quais estavam acompanhados de seu filho de 10 anos, restringindo além do necessário a liberdade das vítimas. Descreve-se que os denunciados ingressaram no veículo das vítimas e anunciaram o assalto, exigindo que Bruno dirigisse sob a mira de arma de fogo e constante ameaça de morte, período durante o qual subtraíram os pertences acima mencionados.
Após serem comunicados sobre o crime, policiais militares localizaram o veículo, ordenando sua parada, o que não foi atendido. Os criminosos continuaram trafegando até que em logradouro diverso foram cercados, ocasião em que mantiveram as vítimas dentro do veículo por aproximadamente uma hora, durante a qual foi realizada uma negociação para que eles fossem liberados.
Por fim, quando finalmente se renderam, houve a recuperação dos objetos que haviam sido tomados pelos criminosos

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE FIXADA

No tocante a readequação da pena base mensurada, balizada em fundamentação inidônea, os argumentos defensivos não prosperam, vejamos.

De início, imperioso mencionar, que a
“
dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

Destarte, o juízo fixou a pena base em 06 anos de reclusão, ou seja, 02 anos acima do patamar mínimo, uma vez que considerou desfavoráveis os vetores das circunstâncias e consequências do delito, nos seguintes moldes:

(...) as circunstâncias do crime são graves pois o roubo foi cometido contra um casal que estava acompanhado do filho menor de idade, com invasão de seu veículo, o que certamente provoca maior risco em potencial para todos os envolvidos, assim como lhes reduz a capacidade de defesa; consequências graves, pois a criança ficou com sequelas psicológicas em razão do trauma que sofreu, o que vem afetando sua vida e sua socialização (...) (ID 13812082).

Nesse sentido:

"As circunstâncias do crime, trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros. Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena."(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136).

"As consequências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por esse motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'consequências extrapenais'."(JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

E ainda:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".
Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 – 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016

Com efeito, inegável que o magistrado assentou sua fundamentação de maneira escorreita e balizada nos termos entabulados nos artigos 59 e 68 do CPB, considerando os fatos as provas dos autos, além das sumulas 17 e 23 do TJPA, não havendo qualquer justificativa para reparos no decisum hostilizado.

Destarte, verificou-se que a dosimetria desenvolvida pelo juízo singular observou a legalidade e pautou-se na razoabilidade e proporcionalidade na sanção aplicada, não havendo motivos para emendas ou retificações.

DA IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157. § 2º V DO CPB

A defesa nesse ponto asseverou, pleito
pelo afastamento da causa de aumento do art. 157, § 2º V do CP, com supedâneo de que o lapso temporal de permanência dos ofendidos em poder do apelante não teria sido relevante para fixar a majorante. Nesse ponto sem razão a defesa.

Acerca do assunto, o STJ firmou
entendimento que para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa.
(STJ - AgRg no HC: 523301 MS 2019/0216907-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2019).

Nesses termos, extraem-se do acervo que as vítimas depois de abordadas, foram colocadas no carro e obrigadas a dirigir a ermo, ocasião em que foram interceptadas pela polícia. Nesse diapasão permaneceram em poder do apelante por cerca de 1 hora e 30 minutos e a negociação com os policiais durou cerca de 30 minutos (ID 13812080 / 13812081), lapso temporal observado nas razões apresentadas pelo juízo primevo, senão vejamos:

“São duas as hipóteses, alternativas, que exigem a aplicação da causa de aumento de pena referida: 1) se o agente mantém a vítima por tempo que extrapola o necessário, a fim de garantir que o crime seja bem-sucedido e 2) se o agente restringe a
liberdade da vítima com outros objetivos que superam a intenção de subtrair seus bens, como, por exemplo, para garantir sua fuga.

No caso dos autos, verifica-se que as vítimas foram mantidas sob poder dos criminosos por aproximadamente 1h3Omin, sendo que as negociações duraram 30min. Trata-se de tempo que supera a necessidade para lhes subtrair seus bens e que parte do qual instrumentalizaram para negociar com a polícia.

Desse modo, aplico a causa de aumento prevista no art. 157, § 2
º
, inciso V, do CPB (ID 13812081-Pag. 4)”.

Com efeito, como mencionado
ut supra
, restou injustificado o tempo decorrido na restrição da liberdade das vítimas, para a prática do crime patrimonial, devendo incidir, invariavelmente, a causa de aumento de pena nos termos do art. 157, § 2º V do CP.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor,
conhecer

do apelo e negar-lhe provimento
,
mantendo a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/09/2024